Tribunal: TJDFT
Processo: 0731468-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS HÁ MAIS DE SETE MESES. APARENTE DESINTERESSE DA OFENDIDA. EXCESSIVA DEMORA DO INQUÉRITO POLICIAL. ORDEM DEFERIDA.
I – Trata-se de medidas protetivas deferidas há mais sete meses em razão de registro de boletim de ocorrência em que foram relatados fatos que se enquadrariam em tese como lesão corporal, injúria e ameaça, todos em contexto de violência doméstica.
II – A presunção de necessidade na fixação das medidas protetivas não pode se prolongar indefinidamente no tempo, sem qualquer atualização da situação de temor por parte da ofendida. No caso, após intimação acerca do deferimento das medidas, a ofendida não foi mais localizada pelos órgãos investigativos, não apresentou os elementos que aduzira possuir contra o ofensor e sequer compareceu ao IML.
III - As medidas permanecem vigentes por longo período sem qualquer interesse da vítima ou denúncia ao mesmo tempo em que representam cerceamento da liberdade do paciente.
IV- Ordem concedida.